Tribunal: TJBA
Processo: 8122641-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122641-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDER BAHIA BOMFIM SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. TELA SISTÊMICA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO. IMPUGNAÇÃO INEFICAZ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de excluir o nome do autor de cadastro de inadimplentes e obter compensação pecuniária pelos alegados danos extrapatrimoniais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a legitimidade da dívida e a inexistência de ato ilícito por parte da ré.

O apelante insurge-se contra a sentença, requerendo sua reforma com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes se deu de forma ilegítima e se tal fato gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada por meio do contrato firmado, das faturas apresentadas e da ausência de impugnação eficaz aos documentos, inclusive aqueles extraídos de tela sistêmica.

A prova documental demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor e a inadimplência nas respectivas obrigações contratuais, legitimando, portanto, a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

A alegação de unilateralidade da tela sistêmica não se sustenta diante da ausência de contraprova robusta por parte do apelante, tampouco da demonstração de qualquer vício de autenticidade ou validade nos documentos apresentados.

O credor agiu no exercício regular de direito, inexistindo qualquer elemento que comprove a ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC/2002.

A ausência de comprovação de abalo ao foro íntimo do autor, bem como de humilhação ou constrangimento, afasta a caracterização do dano moral.

A jurisprudência do TJBA, em consonância com a Súmula nº 385/STJ, reconhece que não cabe indenização por dano moral quando existente inscrição legítima e não impugnada adequadamente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença de improcedência mantida
.

Teses de julgamento
:
“1. É válida a inscrição em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a contratação e a inadimplência da parte autora, não configurando, por si só, dano moral indenizável.”
“2. A tela sistêmica, quando corroborada por demais documentos e não impugnada eficazmente, constitui meio de prova idôneo para fins de comprovação da relação jurídica.”
“3. A ausência de prova do ato ilícito e do dano efetivo impede a configuração de responsabilidade civil indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, II, 80
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 385; TJBA, Apelação nº 0526627-73.2017.8.05.0001, Rel.
Desa. Ligia Maria Ramos Cunha Lima, j. 03/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº 8122641-30.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ALEXANDER BAHIA BOMFIM SILVA,
e, como Apelado,
CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01